Tribunal: TJPA
Processo: 0817238-61.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817238-61.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WELLINGTON GAMA FRANCA

REQUERIDO: SILVIA SILENE RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória por estupro de vulnerável, ao argumento de inexistência de prova idônea e utilização de testemunho supostamente falso.

2. Ausência de documentos essenciais, como sentença condenatória, eventual acórdão da apelação, certidão de trânsito em julgado e recolhimento das custas processuais, sem pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento da revisão criminal desacompanhada dos documentos obrigatórios e sem o recolhimento das custas iniciais exigidas por lei estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 625, § 1º, do CPP exige, para o conhecimento da revisão criminal, a apresentação da certidão de trânsito em julgado da condenação e demais peças essenciais à análise do pedido.

5. A ausência dos documentos inviabiliza o exame do mérito da revisão, caracterizando inadmissibilidade.

6. A omissão no recolhimento das custas processuais, sem justificativa ou pedido de gratuidade, configura deserção, nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

7. A jurisprudência desta Corte reitera a necessidade dos documentos essenciais e do adimplemento das custas como condição para o processamento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação de revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a revisão criminal desacompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação e demais documentos essenciais à sua análise. 2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, sem pedido de gratuidade, impede o conhecimento da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; art. 625, § 1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, REVISÃO CRIMINAL nº 9338901, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior; TJPA, REVISÃO CRIMINAL nº 9807136, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes; TJPA, REVISÃO CRIMINAL nº 0806601-56.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
não conhecer da ação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por
WELLINGTON GAMA FRANCA
, nos termos do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal Brasileiro, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória, oriunda da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

Como causa de pedir, clama a defesa pela reforma da sentença condenatória no intuito de que o requerente seja absolvido das acusações a ele imputadas, ao argumento de inexistência de qualquer prova idônea acerca da prática do crime. Salienta, ademais, que o
decisum
resta ancorado em prova manifestamente falsa, tal qual o testemunho da genitora da suposta vítima, à época já falecida.

É o relatório.

VOTO

A presente revisão criminal não reúne condições mínimas de admissibilidade.

Nos termos do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, é condição obrigatória para o processamento da revisão a juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação penal, além das peças necessárias à demonstração dos fatos alegados. No caso em exame,
não consta dos autos a sentença condenatória
, tampouco o acórdão que eventualmente tenha julgado apelação criminal interposta contra aquela decisão, e
nem mesmo a certidão que comprove o trânsito em julgado da condenação
, documentos todos essenciais à instrução da demanda.

A ausência desses elementos inviabiliza a aferição do próprio objeto da impugnação, tornando impossível o exercício da cognição revisional e impedindo a superação do juízo de admissibilidade.

Dessarte, a revisão criminal somente pode ser conhecida quando adequadamente instruída com os elementos que demonstrem a definitividade da condenação e que sustentem, de forma minimamente verossímil, a tese revisional.

A par disso, também se verifica que o
peticionante não procedeu ao recolhimento das custas processuais iniciais
, tampouco formulou pedido de gratuidade, em flagrante violação ao disposto no artigo 12 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que exige o adimplemento antecipado das custas para ações revisionais ajuizadas perante esta Corte. A omissão inviabiliza o regular processamento da demanda, caracterizando sua deserção.

Diante da ausência de requisitos formais essenciais – sentença condenatória, acórdão da apelação, certidão de trânsito em julgado e recolhimento das custas ou pedido de gratuidade –, impõe-se reconhecer a manifesta inadmissibilidade da presente revisão criminal.

Colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).”
(grifei)

“EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08).”
(grifei)

“EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena.

2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0806601-56.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/01/2023)”
(grifei)

Registre-se que a prova em sede de revisão criminal, na qual sequer cabe dilação probatória, é pré-constituída, e os documentos essenciais ao pedido devem estar constantes dos autos desde a postulação do pedido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2025